Tribunal: STF
Processo: HC 252464
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 952.786/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 168, § 1º, inc. III (apropriação indébita majorada pelo recebimento da coisa em razão de ofício, emprego ou profissão) do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, à apelação da defesa para redimensionar a pena, fixando-a em 1 ano, 6 meses e 20 dias, no regime aberto, além de 14 dias-multas.



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu do habeas corpus. Seguiu-se a interposição do agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de participação do paciente no crime. Dizem que, no caso em apreço, não há necessidade de revolvimento de fatos e provas. Afirmam, de qualquer forma, ocorrido simples ilícito civil. Concluem “que o Paciente não percorreu o núcleo do tipo penal”.



    6. Requerem a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de acolher o pedido de absolvição do delito de apropriação indébita, tendo em vista a necessidade de revolvimento de fatos e provas. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator